Tribunal: TJDFT
Processo: 0008624-61.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. PESQUISA BACENJUD/SISBAJUD. RESULTADO PARCIALMENTE FRUTÍFERO. PENHORA EFETIVADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O prazo prescricional da ação de conhecimento, no caso ação de cobrança, não é o mesmo da ação cambial, daí porque é inaplicável o prazo de 3 (três) de que trata a Lei Uniforme de Genebra, devendo ser aplicado o prazo de 5 (cinco) anos referente ao cumprimento de sentença, de acordo com o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 1.1. A “ação causal é aquela baseada no negócio jurídico subjacente, que deu origem ao título, tendo como causa de pedir o descumprimento do referido negócio. Nela não se discute o cumprimento da obrigação emergente do título de crédito, mas o cumprimento da relação jurídica fundamental” (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).” 1.2. O art. 206-A do CC dispõe que “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”. Tal previsão legal reproduz o entendimento anteriormente sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n.o 150, que diz: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O prazo para a prescrição intercorrente para a hipótese será de 5 (cinco) anos.
3. A localização de numerários por meio do sistema BACENJUD/SISBAJUD, na conta do executado, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, § 4o-A, do CPC.
4. Evidenciando-se a incongruência da r. sentença acerca do prazo prescricional aplicável à espécie, bem como do marco interruptivo, deve ser cassada.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.